Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0712678-19.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA MARQUES DE FRANCA ROSA RECORRIDO: SAULO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Na hipótese dos autos, observo que a petição de ID 56343408, assinalada pela autora como recurso inominado, não manifesta qualquer intenção recursal a justificar a competência desta Turma. É de se notar que a petição em referência constitui mera cópia da inicial, sem devolver nenhuma matéria para análise por este Colegiado. Destaco que, ainda que a petição de ID 56343408 fosse considerada recurso inominado, o recurso não poderia ser conhecido porque interposto fora do prazo legal, porquanto a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/12/2023 (ID 56334307) e transitada em julgado 02/02/24 (ID 56343759). Pelos motivos acima expostos, nada prover baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.